Tribunal: TJES
Processo: 0000053-80.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-80.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO E AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de
furto simples tentado
(art. 155,
caput,
c/c art. 14, II, do CP) e
ameaça
(art. 147, do CP), em concurso material, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
A denúncia narra que o réu pulou o muro da residência da vítima com intenção de furtar, sendo surpreendido pela vítima e por uma testemunha, que impediram a consumação do crime. Durante a fuga, o réu danificou objetos e proferiu ameaças reiteradas contra a vítima, afirmando que a ‘pegaria’ e ‘mataria’ em razão da tentativa de captura.
A defesa apelou, pleiteando: (i)
absolvição
quanto ao crime de ameaça por insuficiência probatória; (ii)
desclassificação
do crime de furto tentado para violação de domicílio (art. 150, do CP); (iii)
aplicação de medida de segurança
por dependência química do réu; (iv)
redução da pena
e aplicação da fração máxima de 2/3 referente à tentativa; e (v)
isenção das custas processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do furto tentado para violação de domicílio; (iii) analisar a aplicabilidade de medida de segurança ao apelante por dependência química; (iv) examinar a regularidade da dosimetria das penas e o patamar da fração de diminuição pela tentativa; (v) determinar se é cabível a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Quanto ao crime de ameaça
: As provas são suficientes para a condenação, considerando os depoimentos coerentes da vítima e da testemunha, bem como a confissão parcial do réu. A jurisprudência reconhece que o crime de ameaça é formal, sendo suficiente que a conduta cause intimidação na vítima, independentemente da intenção concreta de causar mal.
Desclassificação do furto tentado para violação de domicílio
: O dolo de subtrair coisa alheia (
animus furandi
) foi demonstrado pelas declarações da vítima e do réu, que admitiu ter pulado o muro com a intenção de furtar. A consumação do furto foi frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Aplicação de medida de segurança por dependência química
: Não há nos autos laudo médico comprovando a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, e ele demonstrou discernimento dos fatos em juízo. A simples condição de dependente químico não justifica a aplicação de medida de segurança. Precedentes.
Dosimetria e fração de diminuição pela tentativa
: A culpabilidade foi corretamente valorada, considerando que o réu se aproveitou da confiança de vizinhança e da ausência da vítima para tentar o furto, além de proferir ameaças reiteradas. A fração de diminuição pela tentativa foi fixada em 1/3, com base no
iter criminis
percorrido, uma vez que o réu já havia ingressado no interior da residência quando foi surpreendido.
Isenção das custas processuais
: A análise sobre a isenção ou suspensão do pagamento de custas deve ocorrer na fase de execução, conforme o art. 804, do CPP, e o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 68; 98, § 3º, do CPC/2015; 150 e 155; CPP, art. 804.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-RHC 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 16/09/2022.
TJES, APCr 0001342-60.2018.8.08.0020, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 30/11/2022.
TJDF, APR 07037.23-58.2021.8.07.0008, Rel. Des. Jair Soares, PJe 15/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
NIELSON VENTURA DA SILVA
, inconformado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul (id. 9714705).

A denúncia de fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

(...) no dia 12 de julho de 2022, na rua da Pratinha, Mimoso do Sul/ES, o denunciado NIELSON VENTURA DA SILVA, de forma voluntária e consciente, pulou o muro da residência da vítima no intuito de furtar, todavia, foi surpreendido pela vítima e pela testemunha Marcelo.

Segundo consta, na data acima exposta, por volta de 15h15min, a vítima estava no Bar da Kátia e quando olhou em direção à sua residência viu o denunciado pulando o muro e nela ingressando, sem sua permissão. Diante disso, a vítima correu para sua casa na companhia da testemunha Marcelo e surpreendeu o acusado, o que impediu a consumação do crime.

Consta ainda dos autos do Inquérito Policial que, a vítima e a testemunha Marcelo tentaram segurar o denunciado para entregá-lo às autoridades, todavia ele conseguiu fugir. No entanto, durante a fuga, o acusado danificou vasos de planta da lesada, ocasionando-lhe prejuízo. (...)

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeiro grau de jurisdição condenou o recorrente nas sanções do artigo 155,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, e artigo 147, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nesse contexto, inicialmente, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência judiciária ao ora apelante, requereu a absolvição do réu em relação ao crime de ameaça, sob a alegação de insuficiência probatória.

Para tanto, sustenta que “os fatos decorrem de uma discussão entre os envolvidos, de modo que o recorrente menciona somente que não ‘olhava bom’ para a vítima, em razão de esta tê-lo tentado segurá-lo. Tal fato, por si só, não se caracteriza como ameaça. Na realidade, caso a vítima tivesse, de fato, se sentido ameaçada, não teria tentado segurar o apelante e nem mesmo passaria perto dele, já que menciona que os olhares se davam quando ele, a vítima, passava perto do recorrente”.

Ocorre que, diversamente do que afirma a defesa, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de furto simples tentado perpetrado contra a vítima Marlene Pinheiro e do crime de ameaça perpetrado contra a vítima Marcelo do Nascimento Pereira.

Isso porque, além da materialidade delitiva, evidenciada por meio do Boletim Unificado de fls. 06/08, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos das vítimas e pela própria confissão judicial do apelante.

Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

(...). 6.
Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(APN n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.389; Proc. 2022/0081348-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2022).

(...). 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

In casu
, o ofendido Marcelo do Nascimento Pereira narrou os fatos com riqueza de detalhes, sendo que na esfera investigativa relatou que durante a fuga, o suspeito disse que iria “pegar” e “matar” o declarante e que desde este dia, o suspeito passa na rua e afirma a mesma coisa, relembrando que vai “pegar” e “matar” o declarante em razão de ter tentado segurar o suspeito na casa de Marlene (fls. 22/23).

Em juízo, a vítima ratificou todas as informações, narrando os fatos em total harmônia com o que foi relatado na esfera investigativa e
acrescentando que sente medo de o apelante fazer algo contra sua pessoa,

uma vez que este continuou o intimidando após o fato.

De igual modo, a testemunha Marlene Pinheiro, ao ser ouvida em juízo, confirmou as ameaças proferidas pelo apelante contra a vítima Marcelo.

Já o apelante, apesar de na esfera investigativa não relatar as ameaças proferidas contra a vítima, em juízo alegou que após o ocorrido “passou a ver Marcelo com outros olhos”, uma vez que este tinha tentado o segurar “numa situação que ele não tinha nada a ver”, referindo-se à tentativa de furto na casa da vítima Marlene.

Sob tal perspectiva, sabe-se que a uníssona jurisprudência pretoriana enuncia que a palavra harmônica e coerente da vítima, corroborado com o depoimento de testemunha, nos crimes contra o patrimônio assume especial relevância. Vejamos:

2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
“nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios”
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de ameaça perpetrado pelo apelante em face da vítima Marcelo Nascimento Pereira.

Prosseguindo, a defesa requer a desclassificação do crime de furto simples tentado para o crime de violação de domicílio (artigo 150, do Código Penal), sob o argumento de que o apelante não foi surpreendido com qualquer espécie de
res furtiva,
sendo que a identificação do objeto seria imprescindível para a configuração do crime de furto, mesmo sob a modalidade tentada.

Da análise das provas, entendo que não assiste razão à defesa. Explico.

Inicialmente, é importante mencionar que o elemento subjetivo do crime de furto é o dolo, consistente na vontade de “subtrair coisa alheia móvel”. Assim, uma vez que o apelante, quando ouvido na esfera policial (fls. 13/verso), relatou que haviam vários objetos passíveis de serem furtados na área externa da residência da vítima, tendo se aproveitado de quando esta saía para trabalhar, sendo que no dia dos fatos estava se preparando para pular o muro da casa, porém, não subtraiu nenhum bem por ter sido surpreendido pela própria Marlene e pela testemunha Marcelo.

Além disso, quando interrogado em juízo, narrou que já havia pulado o muro da residência para furtar, sendo surpreendido após alguns minutos pela vítima e a testemunha, ou seja, a intenção de subtrair algum bem – mesmo que não identificado – restou cabalmente demonstrada.

E não é só. A testemunha Marcelo do Nascimento Pereira, quando ouvido na esfera policial (fls. 22/23), relatou que ao chegar à residência de Marlene, viu o apelante no quarto da vítima, mexendo nos pertences desta, momento em que o apelante ao visualizar a testemunha, empreendeu fuga. Da mesma forma, a vítima Marlene relatou que visualizou o apelante pulando o muro e adentrando em sua residência.

Dessa forma, a tese de desclassificação do delito de furto tentado para o crime de invasão de domicílio não merece ser acolhida, por restar evidente, no contexto fático narrado, o dolo de subtrair coisa alheia móvel, não tendo o crime de furto se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a chegada da vítima Marlene e da testemunha Marcelo.

Além disso, a partir dos ensinamentos de Rogério Sanches Cunha, válido rememorar que a conduta do crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150, do Código Penal, “consiste em entrar ou permanecer na casa alheia ou em suas dependências (pátio, quintal, garagem, jardins etc.), devendo a ação ser praticada clandestina ou astuciosamente, sempre contra a vontade de quem de direito”.

Conforme dito alhures, além da ação do ora apelante não ter sido realizada
contra a vontade de quem de direito
, eis que a vítima sequer tinha conhecimento de sua real intenção, houve a demonstração clara do
animus furandi
do agente, mesmo que tal ação não tenha sido efetivamente consumada.

Em idêntica orientação:

FURTO TENTADO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PROVA. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. O crime é de furto se as provas revelam que o réu entrou no imóvel para subtrair algum objeto, crime que não se consumou porque, após entrar, viu que a vítima estava no interior da casa e desistiu. 2. A pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano deve ser substituída por multa ou uma restritiva de direitos CP, art. 44, § 2º). 3. Apelação provida em parte. (TJDF; APR 07037.23-58.2021.8.07.0008; 193.0444; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 03/10/2024; Publ. PJe 15/10/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. RECORRENTE DETIDO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. PLEITOS CONCERNENTES À ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO INVIABILIZADOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Extraindo-se do processado elementos a evidenciarem o necessário animus furandi a tipificar o delito furto tentado, registrando-se a prisão em flagrante do recorrente no interior do imóvel da vítima ao manusear a Res furtiva, não tem lugar o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório nos moldes deduzidos em recurso. Não havendo sido adequadamente sopesada a circunstância judicial relativa à personalidade do agente, impõe-se devido o redimensionamento da pena-base fixada em sentença. Considerando-se o iter criminis percorrido pelo agente, mantém-se a redução da pena no patamar intermediário por força da tentativa. O acusado assistido pela Defensoria Pública faz jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/2015. (TJMG; APCR 0084338-92.2023.8.13.0702; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Matheus Chaves Jardim; Julg. 22/08/2024; DJEMG 23/08/2024).

Na sequência,

postula
a defes
a pela
aplicação de medida de segurança
, ante o fato de “o apelante ser dependente químico conhecido na cidade pela prática de furtos para sustentar o seu vício”.

Ocorre que, nada obstante tal alegação, certo é que a defesa não anexou aos autos nenhum documento ou laudo médico que comprove a suposta inimputabilidade do acusado apta a justificar a aplicação de medida de segurança. Além disso, em contrariedade a tal ponderação, o réu demonstrou total discernimento dos fatos em seu interrogatório.

No ponto, e conforme descrito nas contrarrazões recursais, importante destacar que “o ato de usar drogas ilícitas por si só não permitem concluir que o indivíduo era, ao tempo de uma conduta delitiva, incapaz ou parcialmente incapaz de compreender o caráter criminoso do ato ou de se autodeterminar”.

Nesse sentido:

(...). 2. Inimputabilidade e semi-imputabilidade. Tese desacolhida. Inexiste qualquer elemento probatório nos autos informando que, ao tempo do fato, o réu não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se em conformidade com esse entendimento, ou mesmo que a sua saúde mental estivesse perturbada, não sendo suficiente a afirmada dependência química (usuário de crack). Indispensável, a essa constatação, a existência de laudo médico dando conta da inimputabilidade ou a semi-imputabilidade, porquanto o Código Penal adotou o critério biopsicológico, de modo que a doença mental (incluindo a perturbação), ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não são passíveis de verificação direta pelo juiz. E, à míngua de prova técnica capaz de afirmar a qualidade de inimputável ou de semi-imputável, da qual a Defesa não se preocupou em providenciar ou requerer, resta certa a plena imputabilidade do réu. Outrossim, a simples condição de dependente químico não afasta a imputabilidade, pois se o réu deliberadamente consumiu substância entorpecente antes do cometimento do delito a ação foi voluntária, incidindo a regra da actio libera in causa (art. 28, II, do CP), não restando caracterizada, na espécie, a inimputabilidade ou semi-imputabilidade previstas, respectivamente, nos arts. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006. 3. Desclassificação. Desacolhida. O conjunto probatório trazido à colação demonstra a nítida a intenção de subtração do réu ao esconder no interior de sua cueca o telefone celular da vítima. 4. Pena. Quantum de pena aplicado adequado e proporcional ao caso concreto. Mantido 5. MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA RECORRIDA. APELO NÃO PROVIDO. (TJRS; ACr 5008514-73.2021.8.21.0028; Sexta Câmara Criminal; Relª Des. Bernadete Coutinho Friedrich; Julg. 13/06/2024; DJERS 19/06/2024)

Desse modo, a alegação genérica de que o réu era dependente químico se mostra insuficiente para caracterização da inimputabilidade ou, ainda, da semi-imputabilidade, conforme enuncia os precedentes jurisprudenciais desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual tal pleito não merece prosperar.

No que diz respeito à dosimetria, a defesa requer a fixação das penas-bases no mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea, bem como pleiteia o estabelecimento do patamar máximo da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), qual seja, de 2/3 (dois terços).

Pois bem. Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Assim, ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os crimes (furto simples tentado e ameaça), ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, a magistrada sentenciante valorou somente a culpabilidade como sendo desfavorável ao réu, fixando a reprimenda basilar do crime de furto em
0
1
(
um
)
ano,
06 (seis) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e multa

e,
para o crime de
ameaça, em

01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção
,

a partir do
quantum
de pena previsto,
respectivamente,
no preceito secundário de cada um dos tipos penais –
reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa
e
detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Como sabido, a culpabilidade está relacionada ao maior ou menor grau de reprovabilidade/censura da conduta do réu em relação à vítima.

In casu
, em relação ao crime de furto simples tentado, o acusado, aproveitando-se da condição de vizinho, observou a rotina da ofendida e, sabendo da sua ausência, invadiu a casa para subtrair bens, sendo impedido pela chegada da vítima acompanhada de um outro vizinho. Esses fatos, a meu sentir, justificam a valoração negativa da culpabilidade da conduta, pois extrapola a reprovabilidade inerente ao delito de furto, motivo pelo qual mantenho a sua negativação.

Já em relação ao crime de ameaça, a culpabilidade foi desvalorada tendo em vista que o réu em mais de uma oportunidade direcionava ameaças à vítima Marcelo, seja com palavras ou com gestos/olhares intimidadores, circunstâncias que, de igual forma, viabilizam o recrudescimento da reprimenda basilar.

Portanto, vislumbra-se que a magistrada sentenciante analisou de forma escorreita as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de modo satisfatório a circunstância que maculou as penas-base do apelante, não havendo mácula a ser corrigida.

Em relação ao
quantum
de majoração, a magistrada procedeu o aumento de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (crime de furto simples tentado) e de 21 (vinte e um) dias de detenção (crime de ameaça), patamar que reputo como proporcional e adequado às condutas delituosas praticadas pelo réu,
sendo,
portanto,
inviável a redução da
s
pena
s
-base ao mínimo legal
.

Ainda, em relação à dosimetria, a defesa requer a aplicação da fração máxima redutora (2/3 – dois terços) para a causa de diminuição de pena relativa à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), sob o fundamento de que “
não existe
m
elementos aptos a justificar a não concessão do redutor máximo”
, na medida em que foi estabelecida no patamar de 1/3 (um terço).

Acerca da matéria, sabe-se que “o critério para fixação do
quantum
de diminuição na hipótese de crime tentado é o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próximo ele estiver da consumação do crime, menor será a diminuição na reprimenda”. (STJ; AgRg-AREsp 2.521.874; Proc. 2023/0445663-2; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 15/10/2024).

In casu
, após apreciar o conjunto probatório, é inconteste que o apelante percorreu praticamente todo o
iter criminis
, ao pular o muro, subir as escadas que dão acesso ao interior da residência, sendo surpreendido pela vítima e pela testemunha Marcelo já dentro do quarto da ofendida, de modo que deve ser mantida a aplicação da fração redutora de 1/3 (um terço) quanto à causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Por fim, a defesa pugna pela isenção das custas e despesas processuais em favor do recorrente, todavia, entendo que
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo,
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto
n
o processo executivo, quanto
n
o de conhecimento,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)